Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-87.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800821-87.2023.8.14.0037

APELANTE: DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO, MARCOS VINICIUS MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157 DO CP. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÕES. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE SEGURANÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PRESCINDÍVEIS. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. CRIME COM GRAVE AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. MAJORANTES. APLICAÇÃO SUCESSIVA EM EFEITO CASCATA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I Caso em exame

Insurgem-se as defesas contra a sentença (ID: 28671176, datada de 10/06/2025) que condenou
os apelantes DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO
e
MARCOS VINICIUS MENDES DOS SANTOS
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva, para Darlei Oliveira Figueiredo, de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
; e, para Marcos Vinicius Mendes dos Santos, de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa dos apelantes, alega e requerer:

• No mérito, a desclassificação/absolvição do delito (por parte de Darlei), argumentando a ausência de apreensão da arma e alegando suposta retratação da vítima.

• Afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo (por parte de Marcos Vinicius).

• Revisão da segunda fase da dosimetria da pena, com o reconhecimento da confissão espontânea (com pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ).

• Reconhecimento da indevida aplicação cumulativa ("em cascata") das majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) na terceira fase da dosimetria, requerendo o afastamento de uma delas.

• Alteração do regime prisional inicial para o regime aberto.

III - Razões de decidir

03. O recurso deve ser conhecido e parcialmente provido.

A absolvição, a desclassificação e o afastamento das majorantes não se mostram cabíveis, pois a materialidade, a autoria, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo restaram comprovados pela palavra firme da vítima, confissões dos acusados, depoimentos policiais e imagens de segurança.

04. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando o uso do artefato é demonstrado por outros meios probatórios idôneos. Também é inaplicável o arrependimento posterior, por se tratar de crime de roubo, praticado mediante grave ameaça, o que afasta a incidência do art. 16 do Código Penal.

05. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, diante da Súmula 231 do STJ.

06. Contudo, deve ser afastada a aplicação sucessiva das majorantes em “efeito cascata”, diante da ausência de fundamentação concreta para a dupla exasperação, aplicando-se apenas a causa de aumento mais gravosa, relativa ao emprego de arma de fogo.

07. Redimensionadas as penas, ficam fixadas em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV - Dispositivo e tese

08. Recursos conhecidos e em se mérito é improvido, em relação aos pleitos feitos pela defesa de Darlei Figueiredo. E no mérito parcial provimento em relação aos pedidos de Marcos Vinicius Santos. parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

09.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a majorante do roubo quando o emprego do artefato é comprovado por prova oral firme e harmônica. O arrependimento posterior é inaplicável ao crime de roubo, por envolver violência ou grave ameaça. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. A aplicação cumulativa sucessiva das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo exige fundamentação concreta, devendo, na ausência desta, incidir apenas a causa de aumento mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - ProAfR no REsp: 00000000000002222524 PA 2025/0251777-2, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 16/12/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 11/02/2026).

(STJ - REsp: 00000000000002253322, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2026, Data de Publicação: DJEN 22/04/2026).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002091920228140027 33581260, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no HC: 969240 SP 2024/0479988-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003053677, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/11/2025, Data de Publicação: DJEN 26/11/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 1031910 AC 2016/0331877-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

(STJ - AREsp: 2517106, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 19/02/2024).

(STJ - HC: 00000000000001024072, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Data de Publicação: DJEN 10/11/2025).

(STJ - AgRg no RE nos EDcl no REsp: 00000000000002052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 27/10/2025).

(STF - ARE: 00000000000001538895 SC, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/03/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17/03/2025 PUBLIC 18/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - HC: 00000000000001074994, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos recursos, e em seus méritos, negar provimento, em relação ao recurso do apelante Darlei Figueiredo. Conceder parcial provimento ao recurso do apelante Marcos Vinicius dos Santos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800821-87.2023.8.14.0037
.

APELANTE: DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO.

APELANTE: MARCOS VINICIUS MENDES DOS SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO
(por advogada constituída) e pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MARCOS VINICIUS MENDES DOS SANTOS
(ID: 28671199, em 24.06.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID: 28671176, em 10.06.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 92339713) que, em 29 de agosto de 2022, no município de Oriximiná/PA, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, a quantia aproximada de R$ 1.600,00 e um aparelho celular pertencentes à vítima Pedro Soares Nascimento.

Registra-se que o apelante
DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO encontra-se recluso desde 05 de fevereiro de 2025
, atualmente no regime prisional fechado (Central de Custódia Provisória de Santarém), ao passo que o apelante
MARCOS VINICIUS MENDES DOS SANTOS encontra-se em liberdade
(solto).

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva de ambos os apelantes em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28671193, em 17.06.2025), a defesa de DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO requereu:

• A absolvição sumária ou desclassificação do delito, fundamentando-se em uma suposta retratação e desinteresse da vítima, bem como na ausência de apreensão e perícia da arma de fogo;

• A aplicação da atenuante da confissão espontânea visando a redução da pena em 1/3 (um terço);

• A alteração do regime prisional inicial para o regime aberto, mediante a imposição do uso de tornozeleira eletrônica, permitindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, em suas Razões de Apelação (ID: 28671198, em 24.06.2025), a Defensoria Pública atuando em favor de MARCOS VINICIUS MENDES DOS SANTOS requereu:

• O afastamento da exasperação referente à majorante do emprego de arma de fogo, alegando que o réu não portava o artefato no momento do crime;

• A revisão da segunda fase da dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ para que a pena intermediária seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

• A readequação do cálculo na terceira fase da dosimetria, pleiteando o afastamento da aplicação indevida de causas de aumento de forma cumulativa e sequencial ("em cascata") sem a fundamentação concreta exigida.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28671206, em 25.07.2025), pugnando pelo desprovimento total dos recursos, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, que a apreensão e a perícia da arma são dispensáveis diante da comprovação por outros meios de prova, e que a dosimetria foi aplicada adequadamente pelo juízo.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer ( ID: 29938574 em 12.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento, em parte, e improvimento dos recursos, opinando pela manutenção da r. sentença condenatória na íntegra, rechaçando os pleitos de decote da majorante da arma de fogo (reiterando ser prescindível a sua apreensão), afastando o pedido de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase e rejeitando a desclassificação do delito.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e ao seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

APELAÇÃO DE DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO E MARCOS VINÍCIUS MENDES DOS SANTOS
.

01.

ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES
.

As defesas técnicas de DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO e MARCOS VINÍCIUS MENDES DOS SANTOS sustentam, em síntese, a insuficiência probatória quanto ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, postulando absolvição, desclassificação ou afastamento das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Os pleitos não merecem acolhimento
.

Inicialmente, não prospera a alegação defensiva fundada na ausência de apreensão e perícia da arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que o emprego do armamento esteja demonstrado por outros meios de prova idôneos, especialmente por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas e testemunhas.

Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência do STJ gerou precedentes com a compreensão que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art.
157
,
§ 2º-A
,

I
,
do
Código Penal
, desde que outros meios de prova
,
como depoimentos da vítima ou testemunhas
,
demonstrem o uso do artefato
. (...)” (STJ - ProAfR no REsp: 00000000000002222524 PA 2025/0251777-2, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 16/12/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 11/02/2026). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do STJ gerou precedentes com a compreensão que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art.
157
,
§ 2º-A
,
I
,
do
Código Penal
,
desde que outros meios de prova
,
como depoimentos da vítima ou testemunhas, demonstrem o uso do artefato
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002253322, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2026, Data de Publicação: DJEN 22/04/2026). Grifei.

“(...) A
prova testemunhal consistente e harmônica quanto ao uso de armas de fogo durante o roubo é suficiente para a incidência da majorante prevista no art. 157
,
§ 2º-A
,
I
,
do Código Penal
,
sendo desnecessária a apreensão e a perícia do armamento
,
conforme entendimento consolidado no STJ e no próprio Tribunal de Justiça
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002091920228140027 33581260, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Na hipótese dos autos, a vítima PEDRO SOARES DO NASCIMENTO (ID: 28671159) foi firme e coerente ao afirmar que os acusados praticaram
o roubo mediante emprego ostensivo de arma de fogo
, narrando que MARCOS VINÍCIUS ingressou inicialmente no estabelecimento simulando a compra de carvão e, logo em seguida, DARLEI e outro comparsa adentraram o local armados, anunciaram o assalto e subtraíram dinheiro e aparelhos celulares.

A vítima relatou, ainda, que tentou alcançar um facão para defesa própria, sendo imediatamente contida pelos agentes armados, os quais determinaram que soltasse o objeto e a conduziram, juntamente com sua esposa, aos fundos da residência.

Tais declarações mostram-se seguras, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo qualquer indicativo de animosidade ou intenção de incriminação falsa.

A palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

1.1

CONCURSO DE PESSOAS
.

Nesse contexto, também
não merece prosperar a alegação de ausência de prova do concurso de pessoas
.

Os autos demonstram, de forma inequívoca, que o delito foi perpetrado por três indivíduos, em atuação coordenada, previamente ajustada e com divisão funcional de tarefas, circunstância corroborada:

·

Pela palavra da vítima;

·

Pelas confissões dos acusados;

·

Pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas diligências;

·

Pelas imagens captadas por câmeras de segurança.

Além disso, nos termos da teoria monista adotada pelo art. 29 do Código Penal, o emprego de arma de fogo por um dos agentes comunica-se aos demais coautores que aderiram conscientemente à empreitada criminosa, especialmente porque a intimidação decorrente do armamento favorece toda a execução delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em observância à teoria monista adotada pelo Código Penal, a violência ou grave ameaça empregadas na prática do crime de roubo comunicam-se a todos os coautores que atuaram mediante prévia convergência de vontades e divisão de tarefas, ainda que determinado agente não tenha executado diretamente o ato violento, desde que sua conduta tenha contribuído para a consumação da empreitada criminosa. Nessa linha:

“(...)
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal
,
apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art. 157, § 2º, do CP
,
havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito
,
a utilização de violência ou grave ameaça
,
necessárias à sua consumação
,
comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 969240 SP 2024/0479988-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025). Grifei.

“(...)
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal
,
malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo
,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça
,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça
,
necessárias à sua consumação
,
comunica-se ao coautor
,
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. (...) (
HC 371.559/SC
, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003053677, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/11/2025, Data de Publicação: DJEN 26/11/2025). Grifei.

Assim, ainda que MARCOS VINÍCIUS não estivesse diretamente portando a arma em determinado momento da ação,
sua participação consciente e coordenada no roubo armado autoriza plenamente a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

1.2

ARREPENDIMENTO POSTERIOR.

Também não merece acolhimento a alegação de arrependimento posterior formulada pela defesa de DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO.

O art. 16 do Código Penal exige, cumulativamente:

·

Reparação integral do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia;

·

Voluntariedade do ato;

·

Prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso concreto, além de inexistir comprovação documental de restituição anterior ao recebimento da denúncia, trata-se de roubo majorado praticado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
circunstância que inviabiliza, por expressa vedação legal, a incidência do instituto
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, é inaplicável ao crime de roubo, por se tratar de delito cuja elementar consiste no emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que impede a incidência da causa legal de diminuição de pena. Colhe-se:

“(...)
Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior, por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto
,
nos termos do art. 16 do Código Penal – CP
. (...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1031910 AC 2016/0331877-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017). Grifei.

“ (...)
Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior
,
por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa, a impedir a aplicação desse instituto
,
nos termos do art.
16
do
CP
.(...)” (STJ - AREsp: 2517106, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 19/02/2024). Grifei.

“(...)
Não se aplica no crime de roubo o arrependimento posterior
,
por ser elementar desse delito a violência ou grave ameaça à pessoa
,
a impedir a aplicação desse instituto, nos termos do art.
16
do
Código Penal
-
CP
.(...) (
AgRg no AREsp n. 1.031.910/AC
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 26/5/2017.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001024072, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Data de Publicação: DJEN 10/11/2025). Grifei.

Igualmente irrelevante eventual retratação ou desinteresse da vítima no prosseguimento do feito, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade pertence exclusivamente ao Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal.

Dessa forma,
inexistindo deficiência probatória ou ilegalidade
,
rejeitam-se os pleitos absolutórios
,
desclassificatórios
e de
afastamento das majorantes
.

02.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

Ambos os apelantes requerem a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente redução da reprimenda abaixo do mínimo legal.

O pleito igualmente não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da sentença,
a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo Juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria
.

Todavia,
tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal
,
revela-se inviável a redução da reprimenda aquém do patamar mínimo abstratamente previsto para o delito
, em razão do óbice consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância aos princípios da reserva legal, proporcionalidade e individualização da pena, orientação reafirmada pelo STF no julgamento do Tema 158 da repercussão geral e sintetizada na Súmula n. 231 do STJ.

Nesse sentindo:

“(...)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270/RS (Tema 158 da repercussão gera
l),
fixou a tese de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
,
em respeito aos princípios da reserva legal
,
da proporcionalidade e da individualização da pena
. (...)” (STJ - AgRg no RE nos EDcl no REsp: 00000000000002052085 TO 2022/0280511-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 27/10/2025). Grifei.

“(...)
Consoante o teor da súmula 231 do superior tribunal de justiça
,
reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido por esta corte de forma pacífica
,
a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (
ARE 1459603
AgR, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei). (...)” 28/03/2025 Legislação feita por:(BRG). (...)” (STF - ARE: 00000000000001538895 SC, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/03/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17/03/2025 PUBLIC 18/03/2025). Grifei.

Dessa forma,
embora reconhecida a atenuante
,
inviável qualquer redução quantitativa abaixo do mínimo legal
.

03.

APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE (“EFEITO CASCATA”)
.

Neste ponto, assiste razão à defesa de MARCOS VINÍCIUS MENDES DOS SANTOS, estendendo-se os efeitos ao corréu DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que o Juízo de origem reconheceu duas causas especiais de aumento:

·

Concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP);

·

Emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP).

Contudo, na terceira fase da dosimetria, aplicou as frações de aumento de forma sucessiva e cumulativa (“
efeito cascata
”), incidindo inicialmente a fração referente ao concurso de pessoas e, posteriormente, fazendo incidir a majorante do emprego de arma de fogo sobre o novo subtotal encontrado.

Embora exista precedente jurisprudencial admitindo tal metodologia, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que, no concurso de causas de aumento previstas na parte especial, poderá o magistrado limitar-se à aplicação da causa que mais aumente a pena,
salvo fundamentação concreta e idônea apta a justificar a dupla exasperação
.

Na hipótese dos autos,
a sentença não apresentou motivação empírica excepcional apta a justificar a incidência sucessiva das frações de aumento
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a aplicação cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo no crime de roubo mostra-se juridicamente admissível, desde que devidamente fundamentada nas peculiaridades concretas do caso, não havendo obrigatoriedade de incidência exclusiva da majorante mais gravosa prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Veja-se:

“(...)
A aplicação cumulativa das causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo encontra respaldo na jurisprudência desta Corte
,
desde que adequadamente fundamentada com base nas peculiaridades do caso concreto
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

“(...)
Assevera que houve indevida cumulação das causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
,
conduzindo a exasperação excessiva na terceira fase
.
Entende que deve ser aplicado o art.
68
,
parágrafo único
, do
Código Penal
,
incidindo apenas a causa de aumento mais gravosa
,
no caso a do emprego de arma de fogo (2/3
). Requer o redimensionamento da pena, com redução da pena-base, ajuste do aumento pela reincidência e aplicação de uma única causa de aumento. (...) (
AgRg no HC n. 895.954/DF
, relator Ministro Nome - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024.) (...)” (STJ - HC: 00000000000001074994, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026). Grifei.

A mera referência abstrata
à gravidade do delito ou ao número de majorantes não se mostra suficiente para legitimar o agravamento exponencial da reprimenda
.

Assim, embora mantidas ambas as causas especiais de aumento,
impõe-se o afastamento da metodologia cumulativa

“
em cascata
”
,
aplicando-se apenas a fração relativa à causa de aumento mais gravosa
, qual seja, a prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

04.

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
.

Diante do parcial provimento do recurso defensivo quanto à metodologia aplicada na terceira fase da dosimetria, passa-se ao redimensionamento das reprimendas impostas aos apelantes.

Na primeira fase, mantêm-se inalteradas as circunstâncias judiciais valoradas na sentença, fixando-se a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem repercussão quantitativa, em razão do óbice previsto na Súmula nº 231 do STJ, mantendo-se a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e) dias10 (dez -multa
.

Na terceira fase, afastada a aplicação cumulativa sucessiva das majorantes, incide apenas a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços).

Dessa forma, tornam-se definitivas as penas de ambos os apelantes em:

·

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão;

·

16 (dezesseis) dias-multa
.

Considerando que os apelantes são primários e que a pena definitiva restou fixada em patamar inferior a
08 (oito) anos de reclusão
, impõe-se a fixação do
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
DARLEI OLIVEIRA FIGUEIREDO
em relação às suas teses exclusivas.

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
MARCOS VINICIUS MENDES DOS SANTOS
, estendendo os efeitos ao corréu (art. 580, CPP), unicamente para
afastar a aplicação cumulativa ("em cascata") das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria
, redimensionando a pena definitiva de ambos os réus para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

em

regime inicial semiaberto
,
além de

16 (dezesseis) dias-multa
, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026